Tribunal: STF
Processo: Rcl 42215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RE’S 626.307-RG (TEMA 264), 591.797-RG (TEMA 265) E 632.212-RG (TEMA 285). SOBRESTAMENTO. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988 do Código de Processo Civil, contra decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 0017424.61.2009.8.09.0051.
    2. O reclamante narra rejeitado o pedido de sobrestamento do processo de origem e negado provimento à apelação, mantida a sua condenação pagamento de diferenças relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e Collor II.
    Aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia nos autos dos Recursos Extraordinários nº 626.307-RG, 591.797-RG e 632.212-RG (Temas 264, 265 e 285 da sistemática de repercussão geral).
    Em abono de sua tese, assevera que este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165, homologou termo aditivo do acordo coletivo dos planos econômicos, de modo a prorrogar o prazo para adesão ao acordo por mais 60 (sessenta) meses a partir de 25.5.2020. 
    3. Deferi a medida liminar, para determinar o sobrestamento do Processo nº 0017424.61.2009.8.09.0051 e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. 
    4. A autoridade reclamada prestou informações, no sentido de que “ocorrendo resistência da parte credora em aderir ao acordo homologado por essa Suprema Corte sobre o pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos, não se justificaria suspender o julgamento do recurso, observando-se também os princípios norteadores do novo Código de Processo Civil”.
    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto desta reclamação circunscreve-se à violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e dos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG, 626.307-RG e 632.212-RG (Temas 264, 265 e 285 da sistemática de repercussão geral).
    3. Ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, em que homologou acordo “tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, sem que isso implique, todavia, qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele veiculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário” (DJe 16.2.2018). Em 1º.4.2020, publicado o acórdão, cuja ementa reproduzo:
    “Ementa: ACORDO COLETIVO. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. AMICI CURIAE. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL NO ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. NÃO VINCULAÇÃO DA SUPREMA CORTE ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA COLETIVA. I – Homologação de Instrumento de Acordo Coletivo que prevê o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor II, bem como a não ressarcibilidade de diferenças referentes ao Plano Collor I. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente de representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Decisão do Supremo Tribunal Federal que assume o caráter de marco histórico na configuração do processo coletivo brasileiro, como forma de ampliação do acesso à Justiça, diante da disseminação das lides repetitivas no cenário jurídico nacional atual e da possibilidade de solução por meio de processos coletivos. V – Inocorrência de previsão de suspensão das ações durante o prazo de adesão dos poupadores. VI – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VII - Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VIII - Acordo que deve ser homologado tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Decisão que não implica qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário” (ADPF 165 Acordo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º.4.2020).
    4. Posteriormente, sobreveio a homologação, por este Supremo Tribunal Federal, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos na ADPF 165 pelo prazo de 30 meses (Dje 18.6.2020), com possibilidade de prorrogação por mais igual período. Na oportunidade, indeferido o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. É o que se extrai da emenda do referido julgamento:
    “Ementa: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS . INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. 
    I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 
    II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. 
    III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. 
    IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. 
    V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. 
    VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. 
    VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). 
    VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. 
    IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. 
    X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 
    XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. 
    XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação” (ADPF 165 Acordo-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.6.2020).
    5. Ao exame dos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG, 626.307-RG e 632.212-RG, o Pleno desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral, respectivamente, das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos (i) Collor I (valores não bloqueados), (ii) Bresser e Verão, (iii) Collor II.
    6. Nos autos dos RE’s nº 591.797-RG e 626.307-RG, de início, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento dos processos que versem o tema, excetuando “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    7. Em decisão proferida em 18.12.2017, o Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento dos julgamentos dos próprios recursos extraordinários por 24 meses para manifestação pelos interessados quanto à adesão.
    8. Os processos foram distribuídos à Ministra Cármen Lúcia e, no RE nº 626.307-RG, em decisão proferida em 28.3.2019, a atual Relatora indeferiu o pleito de suspensão nacional dos processos formalizado em virtude da homologação de acordo coletivo, ao seguinte fundamento:
    “11. A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.
    12. A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste.” (Destaquei)
    9. A respeito do comando de suspensão exarado no RE nº 591.797-RG, vale ressaltar as razões de decidir do Ministro Dias Toffoli proferidas ao julgamento da Rcl 45.515 (grifos no original):
    “É verdade que, em decisão datada de 18/12/2017 (publicada no DJe de 1º/2/2018), foi determinado o sobrestamento do RE nº 591.797/SP-RG, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a fim de conferir tempo hábil aos interessados para, querendo, aderirem aos termos do acordo homologado no representativo da controvérsia constitucional submetida à repercussão geral.
    Não obstante já se ter exaurido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de sobrestamento do RE nº 591.797/SP-RG, permanece vigente a ordem de suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida no RE nº 591.797/SP-RG a fim de aguardar o julgamento do mérito do direito pelo STF na sistemática da repercussão geral, da qual foram excluídas somente “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”, hipóteses em que não se enquadra o Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056 (em referência nesta reclamatória), porquanto em fase de conhecimento na segunda instância.
    Outrossim, não aproveitam aos reclamantes as razões de decidir exaradas pela Min. Cármen Lúcia ao indeferir “o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018”, nos autos do RE nº 626.307/SP, pois orientadas a explicitar o convencimento quanto à extensão do pedido de sobrestamento pretendida naquela petição, a qual, ao ver de Sua Excelência, “conduzir[ia] os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente”.
    Diferentemente do sobrestamento nacional dos processos independentemente da fase processual em que se encontrem (ou seja, para alcançar também as ações em fase de cumprimento de sentença ou execução definitiva) – indeferido nos autos do RE nº 626.307/SP-RG pela Min. Cármen Lúcia –, a suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida em repercussão geral nos limites determinados no RE nº 591.797/SP-RG tem o condão de conferir segurança jurídica e uniformidade nas controvérsias ainda pendentes de solução de mérito, a qual deverá ser orientada pela tese firmada pelo STF sobre a matéria constitucional, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário no caso concreto.
    Não há, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência pelo Relator do Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056 no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao manter o sobrestamento daqueles autos, o qual perdurará até que o STF fixe a tese sobre a matéria constitucional debatida no 591.797/SP-RG, ressalvada eventual composição voluntária de interesses”.
    10. Já no RE 632.212-RG, inicialmente, em decisão liminar, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, determinou a suspensão do julgamento de mérito dos processos que se referem ao Plano Collor II por 180 dias, excetuadas as ações em sede de execução, uma vez acobertadas pela coisa julgada (DJe 16.9.2010). Em seguida, renovada a decisão liminar de caráter suspensivo até o julgamento do recurso extraordinário pelo Plenário da Corte (DJe 10.8.2011).
    11. O acordo foi homologado em decisão proferida em 5.2.2018 pelo Ministro Gilmar Mendes, bem assim determinado, da mesma forma, o sobrestamento dos recursos extraordinários por 24 meses, para possibilitar aos interessados tempo hábil para adesão à proposta.
    12. Mais recentemente, em 22.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes ordenou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”.
    13. Nesse contexto decisório, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, no que rejeitou o pedido formulado pelo ora reclamante de suspensão do feito - em sede de apelação - em que versado o direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, infringiu a autoridade de decisão desta Suprema Corte.
    14. Diante do exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, de modo a cassar a decisão proferida no Processo nº 0017424.61.2009.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, e determinar o sobrestamento do feito pelo prazo comandado por esta Suprema Corte ou até o julgamento do mérito dos paradigmas.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora